Tribunal: TJDFT
Processo: 0008791-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008791-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que o presente feito foi saneado em relação a todos os substituídos processuais (ID 14080290). Ao ID 14080388, considerando que o STF reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduz para 10 salários mínimos o teto para expedição de RPV (TEMA 792), foi sobrestado o recurso extraordinário. Ao ID 14080391, GESSY DIAS ARAÚJO NASCIMENTO e HAROLDO ALBERTO DE MATOS PEREIRA, considerando os termos do acordo celebrado entre o SINDIRETA/DF e o Distrito Federal (ID 14080303), OPTARAM PELA EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE PRECATÓRIO. Intimado, o DF não se opôs ao pedido e requereu a desistência de qualquer recurso quando aos suplicantes (ID 14080395). O pedido de desistência foi homologado ao ID 14080396. Ao ID 15701562 GILZETE DA CUNHA BASTOS considerando os termos do acordo celebrado entre o SINDIRETA/DF e o Distrito Federal (ID 14080303), OPTOU PELA EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE PRECATÓRIO. O pedido de desistência foi homologado ao ID15708362. Assim, intime-se o Distrito Federal para manifestar sua desistência, em relação ao Suplicante GILZETE DA CUNHA BASTOS, quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos e todos os outros que estiverem pendentes de apreciação, em cumprimento a cláusula segunda do acordo entabulado (ID 14080303). Brasília, 15 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador